Tribunal: TJBA
Processo: 8002532-58.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002532-58.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros (6)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, nos autos da Ação Ordinária nº 8002532-58.2017.8.05.0110, ajuizada por Elimário Rocha e outros em face do Município de Uibaí. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças do 13º salário referentes ao exercício de 2015, sob o fundamento de que a gratificação natalina foi calculada apenas sobre o vencimento básico, sem considerar as vantagens pecuniárias integrantes da remuneração dos servidores.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais deve ser calculado com base na remuneração integral, compreendendo vencimento básico e vantagens de natureza remuneratória, bem como se são devidas as diferenças quando comprovado pagamento a menor.

III. Razões de decidir: O art. 7º, VIII, da Constituição Federal assegura o décimo terceiro salário com base na remuneração integral, sendo tal garantia extensível aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna. Demonstrado nos autos que os autores percebiam, além do vencimento básico, gratificações e adicionais de natureza salarial habituais, os quais não foram considerados na base de cálculo do 13º salário de 2015. Incumbia ao Município comprovar o pagamento integral da verba, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Os critérios de atualização fixados na sentença observam o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, as teses firmadas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como a sistemática instituída pela EC nº 113/2021. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8002532-58.2017.8.05.0110
, em que figuram como remetente a
1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ
, e como interessados ELIMARIO ROCHA e MUNICIPIO DE UIBAI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA